Tribunal: TJPA
Processo: 0807448-87.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3406 - Violação de domicílio
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807448-87.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANDRÉ LUÍS DOS SANTOS FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº

0807448-87.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Lucas Craveiro de Souza (OAB/PE nº 56.926)

IMPETRADO: Juízo da Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém

PACIENTE: ANDRÉ LUÍS DOS SANTOS FERREIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Armando Brasil Teixeira

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – paciente preso preventivamente pelo delito do art.33 da Lei nº 11.343/2006 –
1)

NULIDADE DAS PROVAS DO FLAGRANTE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO COM CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE DELITIVA – DENEGADO – conforme relatado nos depoimentos prestados no inquérito policial, durante uma investigação acerca de um delito de homicídio praticado contra um policial militar, uma equipe policial obteve informações preliminares de que um dos envolvidos no crime estaria em determinado imóvel, o que fez com que a equipe policial fosse ao local, onde receberam autorização dos moradores para ingressar na residência, fato relatado tanto pelos policiais como pelo próprio paciente e sua companheira em seus depoimentos na fase investigativa, demonstrando assim que o ingresso em domicílio, a despeito da ausência de ordem judicial, ocorreu mediante consentimento do morador, não representando violação da inviolabilidade domiciliar garantida no texto constitucional, inexistido mácula na diligência que culminou na apreensão de drogas e

munições em posse do paciente
–
WRIT CONHECIDO E DENEGADO
–
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o writ e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado
Lucas Craveiro de Souza (OAB/PE nº 56.926)
em favor
ANDRÉ LUÍS DOS SANTOS FERREIRA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da
Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém.

Narra o impetrante que o paciente
ANDRÉ LUÍS DOS SANTOS FERREIRA
foi preso em flagrante em 29/04/2024 pela suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, nos autos do processo nº 0808324-03.2024.8.14.0401.

Aduz, em síntese, que as provas que embasam a prisão em flagrante do paciente são nulas, pois decorrentes de invasão domiciliar pela força policial sem mandado judicial, não podendo ser utilizadas para fundamentar o decreto prisional, o qual se revela carente de prova válida de materialidade delitiva, impondo-se sua revogação.

Pleiteia a concessão de liminar para revogação da custódia do paciente, com confirmação da ordem no julgamento do mérito do
writ
.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta em plenário virtual
.

VOTO

Pretende o impetrante a nulidade das provas obtidas no inquérito, pois supostamente oriundas de diligência policial ilícita, bem como a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de falta prova válida de materialidade delitiva.

Antecipo que
não assiste razão à impetração
, senão vejamos:

Sem maiores delongas,
não se vislumbra, a partir dos elementos coligidos na impetração, a alegada nulidade da diligência de culminou com a apreensão das drogas, uma vez que, conforme relatado nos depoimentos prestados no inquérito policial, durante uma investigação acerca de um delito de homicídio praticado contra um policial militar, uma equipe policial obteve informações preliminares de que um dos envolvidos no crime poderia estar escondido

em determinado imóvel, o que fez com que a equipe policial fosse ao local, onde
receberam autorização dos moradores para ingressar na residência
,
fato relatado tanto pelos policiais como pelo próprio paciente e sua companheira em seus depoimentos na fase investigativa
, demonstrando assim que o ingresso em domicílio, a despeito da ausência de ordem judicial,
ocorreu mediante consentimento do morador
, não representando violação da inviolabilidade domiciliar garantida no texto constitucional,
inexistido mácula na diligência
que culminou na apreensão de drogas, balança de precisão, colete balístico, carregadores e munições em posse do paciente

Sustentando tal entendimento, veja-se o depoimento de LUCIVANIA BARROS DE BRITO, companheira do paciente,
verbis
:

Oue está em um relacionamento com ANDRÉ LUIS DOS SANTOS FERREIRA há dois meses. A depoente informa que passou o dia de ontem na companhia de ANDRÉ. Que ambos passaram o dia bebendo na piscina do Clube Casota, localizado na Avenida Pedro Alvares Cabral. Relata que, por volta das 16h00min de ontern (28/04/2024), a depoente e seu companheiro ANDRÉ seguiram para a casa dele, situada na Rua

Canal do Gato, esquina com a Rua Nova, Bairro: Pedreira, em Belém/PA, onde ficaram até o dia de hoje (29/04/2024). Informa que hoje, por volta das 11h30min, estava dormindo com ANDRÉ no andar de cima da residência dele quando policiais bateram na porta da casa.
Que ANDRÉ desceu para atender a porta e autorizou a entrada da polícia em sua residência
. Que os policiais solicitaram a ANDRÉ que informasse se tinha ilícitos na residência, ocasião em que este foi com os policiais para o andar de cima e em seguida, desceram com ANDRÉ, sendo que encontraram entorpecentes, cartuchos e um colete balístico: A depoente alega que foi informada pelos policiais que ela e ANDRÉ teriam que acompanhá-los até a delegacia, em vista a ilicitude dos objetos encontrados. Que, questionada se tinha conhecimento dos entorpecentes, dos cartuchos e do colete balístico encontrados na residência de ANDRÉ? Respondeu negativamente. Que, questionada se tem conhecimento do envolvimento de ANDRÉ com atividades ilícitas? Respondeu que não. Alega que sabe apenas que ele havia sido preso e que responde em liberdade. Que ANDRE encontra-se em monitoramento eletrônico e usa uma tornozeleira; Que perguntada se ANDRÉ teceu algum comentário sobre a morte de um policial civil que ocorreu no bairro da Pedreira na data de 28/04/2024, por volta de 19h50min? Respondeu negativamente. Que a depoente afirma que, quando tinha dezessete anos, namorou o indivíduo de prenome KENEDY. Que KENEDY é primo de MIRIAM. Que a depoente é manicure e faz as unhas de MIRIAM.

(
Grifos nossos
)

Também o paciente
ANDRÉ LUÍS DOS SANTOS FERREIRA
, em seu depoimento, relatou que autorizou o ingresso dos policiais no imóvel,
verbis
:

Cientificado da imputação que lhe é feita, inclusive dos seus direitos constitucionais acima declinados. dentre os quais manter-se em silêncio, respondeu: Que na data de ontem, 28/04/2024, no período da tarde, estava consumindo bebidas alcoólicas, junto com sua companheira LUCIVANIA, uma sobrinha dele e o marido de sua sobrinha, no estabelecimento de nome "CASOTA", o qual estava tendo show "CARABAU"; QUE por volta de 16h30min saíram do local e foram para sua residência localizada no Canal do Galo, entre Coronel Luis Bentes e Djalma Dutra, n.0 36, bairro Telégrafo: Que continuaram a beber ali, ocasião em que chegou TATI (uma amiga de LUCIVANIA que mora no bairro Barreiro); Que sua residência tem dois andares: Que ficaram bebendo no pátio, quando já por volta de 20hOOmin, alguns viciados passaram na rua e falaram "mataram um policial ali no canto da Timbó": Que nesse momento foram para o andar de cima e continuaram consumindo bebidas alcoólicas, tendo o interrogado visto diversas viaturas policiais passando pela região; Que ficaram consumindo bebidas até por volta de 02h00 já do dia 29/04/2024;
QUE pela manhã do dia presente. por volta de 09h30min, policiais civis baterem na sua porta, momento em que ele e sua companheira LUCIVANIA acordaram; QUE o interrogado foi atendê-los
; Que os policiais solicitaram autorização para entrar na morada, sendo autorizado pelo interrogado;
Que em seguida, os policiais localizaram entorpecentes na residência
, tendo desde logo o interrogado admitido a propriedade da droga, sendo pedras de OXI, 01 (uma) porção "in natura" e 02(dois) pacotes da droga fracionada, 40 (quarenta) porções em cada um deles; QUE posteriormente foi localizado pelos policiais civis 27 (vinte e sete) cartuchos; QUE sobre as drogas, o interrogado ressalta que as revendia cada porção individual de "óxi" por R$ 10,00 (dez reais), deste modo, quebrava a porção maior e as fracionava; QUE posteriormente, o interrogado indicou aos policiais civis onde estariam 03 (três) carregadores desmuniciados e o colete balístico; QUE informa que o indivíduo "RODOLFO", vulgo "RDF", atual "TORRE" da facção, que é cargo de relevância da organização criminosa, pediu umas semanas atrás para o interrogado guardar esses 03 carregadores e o colete, até então não tendo ido buscar; QUE as 27 (vinte e sete) cartuchos de munição calibre 380 faziam parte dos carregadores entregue por "RODOLFO", vulgo "RDF"; QUE foi lhe dada voz de prisão em flagrante e em seguida foi conduzido junto com LUCIVANIA para a Seccional da Pedreira, ocasião em que ali o interpelarem sobre a morte do policial civil na noite anterior, tendo-lhe mostrado um vídeo da ação criminosa, momento em que reconheceu a motocicleta como semelhante a utilizada pelo indivíduo "RAFAEL", a qual também era utilizada rotineiramente pelo individuo de prenome "KENEDDY". ambos residentes no bairro da Pedreira. QUE possui 04 (quatro) filhos, de 22 anos (mãe Renata), 15 anos (mãe: Andreza), e outros dois filhos que moram no interior do município de Curralinho, que não sabe precisar a idade deles, mas acha 13 e 12 anos respectivamente (mãe: LILIAN); QUE os seus filhos residem com as respetivas mães e não possuem deficiência: QUE já foi preso 03 (três) vezes, todas por tráfico de drogas; QUE estava em liberdade desde 2023, utilizando tornozeleira eletrônica até a presente data.

(
Grifos nossos
)

Portanto, necessário reconhecer que a apreensão de drogas e demais objetos em poder do réu
ANDRÉ LUÍS DOS SANTOS FERREIRA
ocorreu em diligência lícita, uma vez que o ingresso da força policial no imóvel foi precedido de consentimento do morador,
do que se conclui pela regularidade da prova carreada aos autos do flagrante
, não havendo qualquer desrespeito à garantia constante no art.5º, XI, da Lei Maior, uma vez que, de fato, houve ingresso em um domicílio sem mandado judicial determinando a diligência, contudo tal
ocorreu com respaldo no permissivo constante no próprio texto constitucional
, o qual ressalva a possibilidade de
mitigação da referida inviolabilidade mediante consentimento do morador, não havendo porque se reconhecer qualquer nulidade nas provas carreadas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR.
FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. FLAGRANTE DELITO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 2.
Não se há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio, uma vez que as instâncias antecedentes assentaram ter havido fundadas razões, bem assim ter sido realizado o ingresso na residência mediante consentimento da agravante
. A conclusão adotada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, exigindo incabível revolvimento fático-probatório para alcançar conclusão diversa. 3. Inexiste, ainda, constrangimento ilegal diante da configuração de flagrante delito, por ser permanente o crime de tráfico de drogas. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF - RHC: 218678 SP, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-09-2023 PUBLIC 08-09-2023)

Ante o exposto,
conheço do writ e denego a ordem
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Belém, 03/06/2024